Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-33.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-33.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLICIO OGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. DANO MORAL IN RE IPSA POR INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa em razão da interrupção prolongada de serviço de telefonia, fixando indenização em R$ 5.000,00. A embargante alega contradição na decisão, sustentando ausência de comprovação da extensão do dano, com o objetivo de rediscutir o arbitramento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de reexame do mérito sob a via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, devendo ater-se a vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

4.
A contradição que enseja o manejo dos embargos é a interna à decisão judicial, caracterizada por incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com a insatisfação da parte com a tese jurídica adotada.

5.
O acórdão embargado reconhece, de forma clara e fundamentada, o dano moral como presumido (in re ipsa), diante da falha na prestação de serviço essencial, afastando a exigência de comprovação da extensão do sofrimento ou prejuízo.

6.
O valor arbitrado da indenização observa critérios objetivos como a gravidade do ilícito, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, com base em precedentes análogos.

7.
A pretensão recursal revela-se manifestamente protelatória, pois não aponta vício na decisão, mas apenas pretende reabrir a discussão do mérito, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se caracterizando pela discordância da parte com a fundamentação ou o resultado do julgamento.

2. O dano moral decorrente da interrupção prolongada de serviço essencial configura-se in re ipsa, dispensando prova da extensão do abalo sofrido.

3. A tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vício inexistente configura uso protelatório dos embargos de declaração, autorizando a imposição de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO

8000508-33.2019.8.05.0063
,
em que
é e
mbargante
C
LARO S/A

e
embargad
o
CLICIO OGORIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
d
a Segunda Câmara Cível
,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA